Tribunal: TJDFT
Processo: 0708346-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0708346-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREIA CRISTINA MONTALVAO DA CUNHA, SEBASTIAO MORAES DA CUNHA AGRAVADO: ELISETE DE SOUSA RAMOS, SEBASTIAO ALVES RAMOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ANDREIA CRISTINA MONTALVÃO DA CUNHA E OUTRO contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0722764-66.2020.8.07.0001, proposta pelos Agravantes em desfavor de ELISETE DE SOUSA RAMOS E OUTRO, entre outros temas, indeferiu o pedido de instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica dirigido ao Feito em que houve penhora no rosto dos autos. A aludida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Ao ID 112086750, a parte exequente requer a este Juízo instauração de incidente no processo n. 0700899-94.2019.8.07.0009, em tramite na 1a Vara Cível de Samambaia, tendo em vista a penhora no rosto daqueles autos. A medida requerida trata-se da desconsideração inversa da personalidade jurídica de ROGÉRIO FREIRE RONDON (devedor naquele processo), para atingir o patrimônio da empresa Numero Participações e Investimentos. Conforme explicitado na decisão em que foi deferida a penhora nos rosto dos autos n .0700899-94.2019.8.07.0009 (ID 88909976), a penhora efetuada recai sobre direitos eventuais e futuros, sendo uma mera expectativa de direitos, caso a executada nestes autos receba algum crédito naqueles autos. Considerando que o direito do exequente se limita aos presentes autos, o exequente não tem legitimidade para requerer a instauração de incidente em processo e Juízo diverso, cabendo tal medida apenas ao credor naquele processo. Por tais razões, indefiro o referido pedido. Por fim, intime-se a parte exequente para cumprir o despacho de ID 107931327, devendo juntar aos autos certidão de ônus atualizada dos imóveis indicados à penhora ao ID 107441378 - Petição (ANDREIA CRISTINA MONTALVÃO DA CUNHA E OUTRO x ELISETE DE SOUSA RAMOS E OUTRO 0722764 66.2020.8.07.00)"&gt;107441378, bem como para juntar aos autos planilha atualizada do débito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Após o decurso do prazo, não se manifestando a parte exequente, aguarde-se em cartório pelo prazo previsto no art. 485, III, do CPC. Caso a mencionada parte permaneça inerte, intime-a pessoalmente, por meio de AR, para promover o andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, § 1o, do CPC. Por fim, sem manifestação, façam-se os autos conclusos para sentença.” (Num. 112841833 do Feito originário). Os Embargos de Declaração manejados pelos ora Agravantes na origem foram rejeitados: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de embargos de declaração interpostos em face da decisão de ID 112841833, sob o fundamento de que contém omissões, razão pela qual a parte requer que sejam pontualmente apreciadas suas alegações. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como para a correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Contudo, na decisão atacada, não estão presentes nenhum desses vícios. Oportuno ressaltar, ainda, que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa e não são cabíveis quando o objetivo é adequar o julgado ao particular entendimento da parte embargante. Além disso, é importante ressaltar que o CPC adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos. Dessa forma, não há que falar na existência de qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão embargada, a qual deve ser mantida em sua totalidade. ANTE O EXPOSTO, conheço dos embargos de declaração, mas, no mérito, os REJEITO, razão pela qual mantenho, na íntegra, a decisão atacada. Registrada no sistema. Publique-se. Intimem-se. Quanto o pedido de penhora de bens imóveis (ID 107441378), a parte exequente anexou as certidões de ônus de cada um dos imóveis aos IDs 114085345 e 114085346. Em relação ao imóvel de matrícula 24.835 (ID 114085345), do 5o Ofício de Registro de Imóveis do DF, observo que os executados venderam o imóvel (R.7 24.835), sendo que atualmente, o referido bem é de propriedade de Valmir José da Silva (R.12 24.835), ou seja, o imóvel não pertence aos executados. No que concerne ao imóvel de matrícula 187.411, do 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF, verifica-se que a compra do imóvel realizada pelo devedor (R.3 187411), foi cancelada por determinação judicial (Av.4 187411), retornando a proprietário anterior. Atualmente, o imóvel é de propriedade de Roberto Louzada Melo (R.5 187411), ou seja, não pertence aos executados. Ante o exposto, indefiro o pedido de ID 107441378, tendo em vista que os bens indicados à penhora encontram-se na esfera patrimonial de terceiros., inviável, portanto, a constrição. Por fim, intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. Já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD, ERIDF e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (STJ, Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12).” (Num. 117429969 do Feito originário). Dizem os Agravantes que a compreensão adotada na decisão agravada, no sentido de que a penhora no rosto dos autos consiste em mera expectativa de direito, “contraria a previsão dos artigos 857 c/c inciso IV do §1o do 778, ambos do Código de Processo Civil” (Num. 33622125 - Pág. 6). Sustentam que, diversamente do que constou da decisão ora fustigada, existe “legitimidade dos ora agravantes atuarem nos autos do processo 0700899-94.2019.8.07.0009, diante da sub-rogação perpetrada em favor destes, quando houve a penhora no rosto dos referidos autos do crédito que lhes pertencia, consoante a previsão do inciso IV do §1o do artigo 778 do Código de Processo Civil” (Num. 33622125 - Pág. 12). Acrescentam os Recorrentes que, assim, “assumirão a qualidade jurídica dos credores primitivos nos autos do processo 0700899-94.2019.8.07.0009, podendo prosseguir com a execução em face da empresa devedora, consoante previsão do artigo 349 do Código Civil” (Num. 33622125 - Pág. 13). Defendem a possibilidade jurídica de prosseguirem naquela Execução, em razão da sub-rogação, uma vez que a penhora no rosto dos autos não foi impugnada pelos Agravados e que, desse modo, estão aptos a postular as medidas necessárias à satisfação do crédito, entre elas a desconsideração da personalidade jurídica. Argumentam que a decisão agravada veiculou ofensa ao art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil, já que “a existência de penhora nos rostos de autos exclui a possibilidade de inexistência de bens na execução, motivo pelo qual é certo que a suspensão do curso da execução é indevida” (Num. 33622125 - Pág. 14). Acrescentam que “o caso dos autos não se enquadra na hipótese de suspensão prevista no inciso III do artigo 921 do Código de Processo Civil, sendo possível apenas o sobrestamento do feito até que haja a consolidação do crédito nos autos do processo 0700899-94.2019.8.07.0009, com fundamento no artigo 921, inciso I, c/c art. 313, inciso V, ‘a’, do CPC” (Num. 33622125 - Pág. 15). Quanto ao perigo da demora, afirmam os Agravantes que ele reside no fato de que “haverá a disposição dos bens pertencentes tanto ao administrador da empresa executada nos autos do processo 0700899-94.2019.8.07.0009, bem como da empresa que lhe é pertencente, sendo frustrada a presente execução” (Num. 33622125 - Pág. 11). Postulam a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento para “reconhecer a sub-rogação do crédito dos ora agravados aos agravantes nos autos do processo 0700899-94.2019.8.07.0009, determinando-se a inclusão dos mesmos no polo ativo da referida ação, em subsunção às regras previstas pelos artigos 857 c/c inciso IV do §1o do 778, ambos do Código de Processo Civil, e artigo 349 do Código Civil, promovendo-se de imediato a desconsideração da personalidade jurídica da empresa pertencente ao executado naqueles autos, inclusive, para que eventuais atos de alienação dos bens tanto deste como da sociedade empresária sejam considerados ineficazes perante os agravantes, bem como declarar a impossibilidade de arquivamento dos autos originários, nos termos consignados nas razões do presente recurso, afastando-se, por conseguinte, a determinação da decisão ora impugnada no sentido de efetivação de tal ato processual, sobrestando-se os autos originários até a consolidação do crédito constante nos autos em que há penhora no rosto, ante a incompatibilidade de constrição de bem penhorável com a fluência do prazo de prescrição intercorrente, nos termos da fundamentação já exposicionada;” (Num. 33622125 - Pág. 16). Sem preparo. Concluso o recurso a esta Relatoria, foi concedida oportunidade para o recolhimento do preparo em dobro (Num. 33641208), o que foi devidamente cumprido pelos Recorrentes (Num. 33761982 a 33761986). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0722764-66.2020.8.07.0001, entre outros temas, indeferiu o pedido de instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica dirigido ao Feito em que houve penhora no rosto dos autos. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, o juízo inicial e perfunctório próprio desta sede indica que não se encontra presente a probabilidade do direito dos Agravantes. Com efeito, a postulação os Exequentes, ora Agravantes, fora apresentada ao Juízo de origem (Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília - Feito n.o 0722764-66.2020.8.07.0001), entretanto, as medidas pretendidas pelos Recorrentes dizem respeito a Juízo e a Feito diversos (Primeira Vara Cível de Samambaia – Feito n.o 0700899-94.2019.8.07.0009). Nesse descortino, em princípio, a medida possível de ser apreciada na origem, consistente na penhora no rosto dos autos, já foi deferida. As demais postulações dos Recorrentes, assim, sem embargo da discussão acerca de seu mérito, devem ser apresentadas ao Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia, no bojo do Cumprimento de Sentença, Feito n.o 0700899-94.2019.8.07.0009, já que este Juízo, em tese, é o competente para a apreciação dos demais pleitos (sub-rogação, ingresso no Feito e instauração de Incidente de desconsideração da personalidade jurídica). Assim, ausente a probabilidade do direito dos Agravantes. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no art. 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 23 de março de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador